Tribunal: TJMT
Processo: 1008267-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Agravo Interno n. 1008267-97.2019.8.11.0000
RECORRENTE: POLACO SANTI MECANICA E GUINCHO LTDA.
RECORRIDOS: MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SANTA ROSA LTDA. E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por POLACO SANTI MECANICA E GUINCHO LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 36233450):
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE A DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA E INEXISTÊNCIA DE BENS E VALORES A ASSEGURAR A SATISFAÇÃO DO DÉBITO - IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAR DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL QUE NÃO NECESSARIAMENTE DECORRE DA EXTINÇÃO IRREGULAR – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a tese majoritária do Superior Tribunal de Justiça, a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil de 2002, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial). Inexistindo provas a respeito de quaisquer das espécies de abuso de personalidade, não há como a demanda ser direcionada em face dos sócios.
2. Tanto a decisão monocrática, ora recorrida, quanto a decisão a quo, aplicaram o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, fixado no julgamento dos EREsp no. 1.306.553/SC, de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica.
3. No caso dos autos, não houve demonstração de existência de desvirtuamento da finalidade institucional ou confusão patrimonial com intuito de fraude, mas apenas mera dissolução irregular da sociedade empresária, o que justifica o afastamento da desconsideração da personalidade jurídica, conforme orienta a jurisprudência da Corte Superior.
4. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, caso declarado improcedente em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.” (N.U. 1008267-97.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 50279492).
Recurso tempestivo (ID 56848487).
Contrarrazões (ID 57196030).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Não recolhimento da multa do artigo 1021, §4o, do CPC
A parte recorrente, quando condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STJ. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o).
2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado artigo de lei.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (AgInt no AREsp 1419184/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019).
Diante dessas ponderações, cumpre anotar que o acórdão proferido no presente Agravo Interno, condenou a Recorrente ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4o, do CPC.
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que não há nos autos comprovante de depósito concernente à multa aplicada no Agravo Interno, conforme certidão ID 56918495. Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI